Tribunal: TJSP
Processo: 1009212-07.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios – tarifa de registro de contrato – tarifa de avaliação de bem – seguro prestamista.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – taxa de juros remuneratórios – tarifa de registro de contrato – tarifa de avaliação de bem – seguro prestamista.

JUROS REMUNERATÓRIOS - limitação da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626/33) - inaplicabilidade às instituições financeiras - inteligência da Súmula vinculante no 7 e Súmula 596, ambas do C. STF, e Súmula 382 do C. STJ – recurso não provido.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – possibilidade conforme o caso concreto – Resp. Repetitivo no 1.578.553 – legalidade da cobrança caso comprovada a efetiva avaliação - caso concreto no qual não houve a prova – recurso provido

SEGURO PRESTAMISTA – venda casada – impossibilidade – prática ilícita – precedentes da Câmara - restituição devida – recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – revista

DISPOSITIVO – recurso parcialmente provido.